Tribunal: TJMT
Processo: 1013469-89.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013469-89.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO –
REVISÃO
GERAL

ANUAL
-

ATO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO – DIREITO VINCULADO À CAPACIDADE FINANCEIRA (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 – LRF) – NECESSIDADE DE
DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –
TEMA 864 STF -
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Além da previsão em lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a regulamentação do direito à revisão
geral

anual
deve respeitar, entre outros, a lei de diretrizes orçamentárias, a disponibilidade financeira e os limites com as despesas de pessoal registrados em legislação pertinente, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente de repercussão
geral
.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1013469-89.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA

IMPETRADO:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na não implantação da parcela referente ao mês de outubro de 2018, nos percentuais relativos à revisão geral anual, conforme preceitua a Lei Estadual nº 10.572/2017.

Alega o Impetrante que, a implantação da Revisão Geral, no que tange à parcela referente ao mês de outubro de 2018, não foi paga, apesar da inquestionável vigência da norma em questão, bem como de sua absoluta presunção de constitucionalidade, já que a lei foi aprovada a partir de um processo legislativo regular e que cumpriu todos os pré-requisitos orçamentários necessários à sua aprovação.

Diante desse contexto,
requereu a concessão da limina
r a fim de que o Governador do Estado de Mato Grosso efetuasse o pagamento dos percentuais previstos para o mês de outubro de 2018, conforme disposto na Lei Estadual nº. 10.572/2017, precisamente aquele constante do artigo 5º, I, fixado em 2% (dois por cento), em respeito ao direito adquirido e a presunção de constitucionalidade da norma. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

Antes da análise da liminar, determinei a intimação do Impetrado para prestar informações.

No Id. 5111128 foi certificado o decurso do prazo da Autoridade Impetrada.

O Estado de Mato Grosso se manifestou, conforme ID 5068279, aduzindo que:

O pedido de liminar foi
indeferido
(ID 5515566).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem, por inadequação da via eleita, já que claramente o objeto da ação é o recebimento da verba até então não paga; caso não seja o entendimento desta e. Turma, que a ordem seja indeferida dada a ilegalidade da lei que estipulou a RGA, isso se, por outro lado, não for constatada a perda do objeto em decorrência das circunstâncias fáticas que envolvem a questão.

Na sequência, determinei a intimação do Impetrante para que se manifestasse sobre eventual perda superveniente do
writ
(ID 69236967).

Sobreveio manifestação do Imperante,
p
ela
ausência de perda do objeto, já que os percentuais a que se referem a demanda, precisamente aquele previsto no artigo 5º Inciso I que prevê o pagamento do percentual de 2% (dois por cento) em outubro de 2018, sobre o subsídio de setembro de 2018, ainda não foram implantados em folha, nem seus retroativos pagos
[ID 74345983].

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 4 de abril de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na não implantação da parcela referente ao mês de outubro de 2018, nos percentuais relativos à revisão geral anual, conforme preceitua a Lei Estadual nº 10.572/2017.

Pois bem.

Antes de adentrar, propriamente, ao cerne da controvérsia, convém tecer breve consideração, quanto ao
artigo 37, X, da Constituição Federal, que prevê a discricionariedade da concessão de aumento geral ao funcionalismo público cumulativamente ao privativo poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo, confira-se:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Seguindo a norma constitucional, o procedimento legislativo que visa à concessão da revisão geral da remuneração dos servidores públicos depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo, ato de natureza discricionária em cuja competência não é permitida a interferência do Poder Judiciário. Não compete ao Judiciário, sob pena de vulneração do princípio da separação dos poderes, conceder reajuste de vencimentos de servidor com base em índices gerais e oficiais que medem a inflação, eis que a fixação ou a alteração de vencimentos dos servidores públicos está jungida ao princípio da iniciativa privativa, tal como previsto nos artigos 37, X, e art. 61, § 1º, II, alínea "a", da CF.

O referido entendimento encontra-se cristalizado, a propósito, no enunciado da Súmula Vinculante n. 37, no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Feita essa ponderação, é cediço que, o comprometimento da receita dos entes federados com o pagamento de pessoal apresenta limites constitucionais e infraconstitucionais, o que reforça a tese de ser vedado ao Judiciário interferir no tema, ante a necessidade de perquirição pelo Executivo acerca do cumprimento dos limites legais. Com efeito, para além da previsão em lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a regulamentação do direito à revisão geral anual deve respeitar, entre outros, a lei de diretrizes orçamentárias, a disponibilidade financeira e os limites com as despesas de pessoal registrados em legislação pertinente, o que é o caso dos autos.

Em consonância com o princípio constitucional da legalidade da despesa pública, erigido nos artigos 167 e 169, da Carta Magna, a efetiva concessão do reajuste ao servidor público não prescinde da inclusão dos créditos necessários para tanto ao menos nas legislações de orçamento. Nesse sentido, a outorga de qualquer vantagem pecuniária ou a majoração a qualquer título de remuneração deve ser antecedida de prévia dotação orçamentária, em montante suficiente para cobrir as projeções de gastos de pessoal e os acréscimos dela decorrentes, em face do princípio do equilíbrio financeiro.

A propósito, nesse sentido é o posicionamento do Excelso Pretório, consolidado em sede de repercussão geral:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE.

1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, "a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos".

2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018.

3.
Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
.

5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015.

6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). [Destaquei].

É válido ressaltar que, a Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art. 147, também assegura aos servidores públicos estaduais a revisão geral das respectivas remunerações, nos mesmos moldes da CF/88, vejamos:

Art. 147. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso, editou a Lei nº 8.278/2004, com escopo de estabelecer a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores públicos estaduais, com uma série de condicionantes. Veja-se:

Art. 3º
A revisão geral anual
, que será
correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada
aos seguintes requisitos:

I -
ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda
, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II -
incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN
;

III -
capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.
” – [Destaquei].

In casu
, o Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso, julgou procedente a Representação de Natureza Interna nº 18.348-2/2018, considerando irregular a concessão da revisão geral anual – RGA aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, tal como concebido na Lei nº 10.572/2017, por vislumbrar o não preenchimento da condicionante prevista no inciso II, do art. 3º, da Lei 8.278/2004.

Não ficou comprovado o atendimento dos limites para a despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal), portanto, não há se falar em concessão de reajuste geral anual – RGA, uma vez que esta é uma das condicionantes para sua concessão, o que, resulta não ausência de violação a direito líquido e certo do Sindicado Impetrante.

Aliás, ponderou a Procuradoria-Geral da Justiça (ID 5560797):

Ademais, por mais que pareça que a Lei n. 8.278/04 não possa ser oposta no presente momento, já que é pressuposto da elaboração da RGA, há o referido acórdão exarado pelo TCE que impede o pagamento da parcela revisionária, id 5068291 e 5068292, acórdão este que se não faz deslocar a escolha da autoridade coatora, por si só garante a denegação da ordem, já que motivo válido e apto a sustentar a omissão estatal.

Segue relatado no citado acórdão 539/2018-TP do Processo 18.348-2/2018, do TCE, que a lei que materializou a RGA versada nos autos, não poderia, com base na Lei n. 8.278/04, ter elencado o índice da RGA de 2018, justamente porque inexistente o INPC de 2017, que deveria servir de base para o ano seguinte, motivo pelo qual a parcela RGA debatida foi caracterizada como a ensejar um aumento real na remuneração, e não somente uma reposição salarial.

Como bem cita o r. voto, do citado acórdão, a previsão da RGA é o modo de como seria efetuada a reposição salarial, ou seja, é o regime jurídico no qual se inseririam os servidores, preenchidos os pressupostos da revisão geral anual, o que, consoante o visto, não foram atendidos, já que a revisão de 2018 não foi baseada no INPC de 2017, além da ausência do incremento da Receita Corrente Líquida, da capacidade financeira do Estado, e do limite prudencial da despesa com pessoal.

Conclui-se que, a concessão do RGA não se dá de forma automática, a própria lei que o regulamenta condiciona o pagamento a uma série de fatores orçamentários e fiscais favoráveis, os quais não estão preenchidos, motivo pelo qual o TCE/MT, no exercício de sua atribuição constituição de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, determinou a suspensão.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022